Tribunal: TJSP
Processo: 0000043-31.2017.8.26.0651
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a devolução do aparelho celular apreendido – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos dos

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a devolução do aparelho celular apreendido – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos dos policiais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de cocaína apreendida, parte dividida em diversas porções, prontas para entrega ao consumo de terceiros – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas escorreitamente fixadas – Regime semiaberto fixado – Novel orientação do Pretório Excelso acerca da não hediondez do tráfico privilegiado (HC no 118.533), seguida por esta Colenda Câmara de Direito Criminal, que permite a adoção de regime prisional mais brando para o início do cumprimento da pena, mormente se considerando a primariedade e os bons antecedentes das acusadas e o quantum de pena fixado – Todavia, inviável a aplicação de penas restritivas de direitos, por não se mostrarem suficientes nem socialmente recomendáveis, ante a gravidade concreta da conduta das rés, decorrente da quantidade das drogas apreendidas e da nocividade da cocaína, que revelam a sua maior danosidade social. Recurso parcialmente provido.